Tribunal: TJES
Processo: 0000461-24.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000461-24.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000461-24.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ART. 155, §4º, IV DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível afastar a qualificadora do crime, tendo em vista que os autos revelam de forma inequívoca que os réus praticaram os fatos em concurso de pessoas. 2. Não há como fixar a pena-base no mínimo legal, em decorrência da valoração negativa de quatro circunstâncias judicias, nos termos do art. 59 do Código Penal. Recursos Improvidos.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000461-24.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta nos autos que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 14h:23min, na Rua Barão dos Aimorés, Bairro Rúbia, Nova Venécia/ES, em frente ao supermercado Economia, os denunciados, mediante animus furandi, e mediante emprego de chave falsa e concurso de pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima Gerusa de Oliveira Cunha.

No dia dos fatos, a vítima estacionou a motocicleta HONDA CG 150, placa OCY 1352, cor preta, no estacionamento do Supermercado Economia e foi fazer compras no respectivo estabelecimento.

Desse modo, após algum tempo, ao sair do comércio não mais encontrou a motocicleta. Neste caso, diante de informações de testemunhas no local, um veículo de cor cinza deu apoio no furto, na qual o acusado Lucas desceu e com uma chave falsa ligou e saiu com a moto.

Assim, no momento em que a polícia foi acionada pela vítima, a guarnição já estava com o menor R.S.D.S e o acusado Remesson, tendo em vista que o carro utilizado no furto, um PALIO de cor cinza, placa JMI 5882, em que os dois estavam já seria alvo de investigações na cidade de Nova Venécia/ES.

Diante disso, após a polícia de Nova Venécia/ES apreender o acusado Remesson e o menor, acionaram a polícia de São Mateus/ES informando o ocorrido, e assim, realizaram buscas na cidade, e lograram êxito em apreender o denunciado Lucas em posse da motocicleta furtada.

Os acusados já estavam sendo investigados pela polícia de Nova Venécia/ES, haja vistei mesmo carro aprendido em posse do acusado e do menor, sendo este o veículo PALIO de cor cinza, placa JMI 5882, estaria envolvido em outros furtos na região.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa com a participação de menor, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim unificado (fls. 06/07), termos de declaração (fls. 08/11).

A defesa requer, inicialmente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Não deve prosperar o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

Ao realizar uma análise detida dos autos, constato o depoimento dos policiais militares e da vítima, que o réu agiu em conjunto com R.P.O e o menor R.S.d.D., objetivando subtrair a motocicleta de propriedade de Gerusa.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos o depoimento da policial militar Juliana Piovesan Calegari:

"( ... ) Assim, de posse dos dados do veículo furtado, os agentes da P/2 encaminharam as informações aos militares de São Mateus, os quais lograram êxito em abordar, já no município de São Mateus, o nacional Lucas Fernandes dos Santos, vulgo "Banana" a bordo da motocicleta produto do furto.
Já no veículo Pálio, foram abordados os nacionais Rian Souza da Silva e Remesson Prates de Oliveira, estes que haviam dado apoio a Lucas no furto antes de serem abordados.
Imagens coletadas do vídeo monitoramento no Supermercado Economia mostra o momento em que os criminosos agem e, subtraem a moto. Que do mesmo modo, dos levantamentos feitos verificou-se através de imagens de vídeo monitoramento, outras ações praticadas pela quadrilha no município de Nova Venécia, Vila Valério, São Gabriel da Palha, além de Boletins de ocorrência registrado em São Mateus, envolvendo os suspeitos pelas mesmas práticas criminosas.
Que em Vila Valério, no dia 03/02/2021, constam os bus 44242306 e 44243003, e no dia 11/02/2021 Bu 44298832 sendo que ambos os furtos contem imagens que mostram os meliantes furtando, com o mesmo modus operandi usando o veículo Palio prata.
Que em São Mateus há um Bu 44178792 do dia 26/01/2021, no qual faz menção de diversos furtos praticados pela mesma quadrilha que inclusive houve abordagem dos suspeitos e consta no histórico, informando sobre a atuação deles nos crimes, sendo que lá é citado que a pessoa de Remesson Prates de Oliveira, atua na quadrilha na função, além de cometer furtos adultera os chassis das motocicletas para serem logo depois comercializadas, que no bu citado a quadrilha foi flagrada realizando desmanche de motos, sendo que Lucas Fernandes dos Santos, e Remesson, foram abordados no local, sendo que ainda que o suspeito de nome Valdomiro Lucas Brito Avelas Rodrigues evadiu porém sendo identificado.( ... )". (Depoimento da Policial Militar Juliana Piovesan Calegari, do Serviço Reservado do 2 9BPM, presente na esfera extrajudicial às fis. 15/verso e devidamente ratificado em juízo).

De mesmo modo, em seu interrogatório judicial, o réu confessou ter ido à Nova Venécia, em concurso de agentes, para subtrair o veículo da vítima, dizendo ainda, que foi o único furto que praticou em conluio com as pessoas de Remesson e o menor de idade R.S.d.D.

Cumpre salientar, ainda, a presença de imagens obtidas do circuito de videomonitoramento, fls. 170, que demonstram de forma indubitável, a ocorrência do furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Por tais razões, resta inconteste que o réu praticou a subtração do veículo em concurso com os demais agentes, não tendo como afastar a qualificadora do art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Noutra seara, a defesa requer o afastamento da circunstância agravante do crime, de forma a impossibilitar a majoração da pena.

Tal circunstância baseou-se sob a alegação de que o delito foi praticado em Nova Venécia, porém Lucas em posse do veículo apenas foi encontrado em São Mateus, fato este que teria dificultado a apreensão e trabalho policial, dando causa a agravante.

De igual modo, não deve prosperar o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

Primordialmente, o critério adotado pelo juízo de primeira instância para fixação da pena-base, ocorreu de forma legal, não sustentada em inconstitucionalidades, nem sequer em discrepâncias ou julgamentos arbitrários.

Cumpre salientar, também, que, nesta primeira fase de dosimetria da pena, não há que se falar em sua utilização meramente matemática, ademais a dosimetria é matéria dotada de certa discricionariedade por parte do magistrado, desde que devidamente justificada, como ocorrido.

Outrossim, trago o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, como relatora a Ministra Rosa Weber:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CRIME
DE
TRÁFICO DE DROGAS
. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
3. A
jurisprudência
desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022).

Assim, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tal como fixada na sentença de primeira instância, em relação ao crime de furto qualificado, pelo concurso de agentes.

Noto, ainda, que, na segunda fase do sistema trifásico de determinação da pena, estavam presentes a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), onde foram devidamente compensadas em r. Sentença de fls. 217/222.

Na terceira fase, foram ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Deste modo, em virtude do art. 69 do Código Penal, foi a pena definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 09 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta) dias-multa.

Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
de pena fixado e a reincidência, razão pela qual o regime fechado é medida que se impõe, nos termos do art. 33, §3º do CP.

Por tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.